Tribunal: TJBA
Processo: 0500200-05.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500200-05.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

APELADO: CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL

Advogado(s)
:
MICHELLE MORAES LINS, CRISLAINE SANTANA DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMBASA. COBRANÇA POR ESTIMATIVA NA AUSÊNCIA DE HIDRÔMETRO. DISCREPÂNCIA NOTÓRIA COM O CONSUMO REAL AFERIDO APÓS INSTALAÇÃO. FATURAS INEXIGÍVEIS. SERVIÇO DE ÁGUA SUSPENSO. CONTINUIDADE DE COBRANÇA. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. ENTIDADE RELIGIOSA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A cobrança de faturas de água por estimativa, na ausência de hidrômetro, afigura-se abusiva quando há discrepância notória entre os valores cobrados e o consumo real aferido após a instalação do equipamento medidor, configurando prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Faturas do período de outubro/2013 a setembro/2014 declaradas inexigíveis.

2.

Comprovada a suspensão do fornecimento de água ao imóvel em agosto/2015, com restabelecimento parcial e posterior interrupção da ligação física, constatada em inspeção judicial, é manifestamente ilegal a cobrança de tarifas de água e esgoto pelo período em que o serviço não foi efetivamente prestado, nos termos dos arts. 22 e 39, V, do CDC.

3.

A reiteração da cobrança por serviço não prestado, mesmo após reclamações da consumidora, provas judiciais e confirmação da suspensão do abastecimento pela própria concessionária, configura violação aos limites da boa-fé objetiva, autorizando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4.

A interrupção de serviço essencial de fornecimento de água em imóvel utilizado como templo religioso, causando constrangimentos aos fiéis e inviabilizando atividades básicas de higiene e acolhimento, extrapola o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

5.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500200-05.2018.8.05.0001, da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que é apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e apelada CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL:

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, tudo conforme o voto da Desembargadora Relatora.